Tribunal: TJDFT
Processo: 0775320-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0775320-92.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARTA CARDOSO DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. READAPTAÇÃO EM BIBLIOTECA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS. MENOS DE 25 ANOS DE MAGISTÉRIO. REGRA GERAL. 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. 2. Em breve súmula, a autora afirma que desde a concessão da aposentadoria, vem recebendo os seus proventos de forma incorreta, ou seja, em percentual menor do que é devido, pois a Administração Pública, ao realizar o cálculo da proporcionalidade aplicada aos proventos da professora, levou em consideração o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos), ignorando a redução constitucional concedida aos professores, de 25 anos. Em contestação, o réu sustenta que o divisor para concessão de aposentadoria somente poderá ser utilizado para o caso de aposentadoria integral do professor, e não em relação à proporcional. Assevera que nas aposentadorias proporcionais, ainda que em relação ao servidor professor (mulher), deverá ser aplicado o divisor da aposentadoria geral de 30 anos. Sustenta, ainda, que a requerente não comprovou o exclusivo tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o que lhe retira o direito ao redutor de cinco anos. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (IDs 58800528 e 58800529). Contrarrazões de ID 58800531, pelo improvimento do recurso. 4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica a petição inicial, requerendo que a reforma da sentença, para compelir os recorridos a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos de aposentadoria da requerente, a regularizarem os proventos da sua aposentadoria, conforme os cálculos apresentados, e a pagarem os valores devidos decorrentes da diferença entre o valor pago e aquele efetivamente devido a título de proventos básicos, e a pagarem, ainda, as parcelas vincendas que porventura sejam devidas no curso da presente ação até a efetiva regularização dos proventos autorais. 5. Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente exerceu o cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, do período de 25/03/1983 a 17/03/2009, quando foi aposentada por invalidez. 6. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no que se refere à aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, cujos proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. 7. Na forma do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. 8. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)" 9. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira. 10. No caso sob análise, a requerente foi readaptada em 24/06/2004, passando a atuar perante a biblioteca do Centro de Ensino Fundamental 11 do Gama até se aposentar, em março de 2009 (IDs 58800515 - Pág. 41 e 58800515 - Pág. 47). Na hipótese de um professor ser readaptado na ambiência de uma biblioteca, deve-se observar a natureza de suas atribuições. Se sua atuação se limitar a execução de tarefas e funções meramente administrativas e burocráticas, não há que se falar no direito à aposentadoria especial. Contudo, se após a readaptação, o professor trabalhar em biblioteca estimulando a leitura dos alunos, este fará jus ao benefício, pois sua atividade será considerada como de magistério. Ocorre que não constam nos autos provas acerca das atividades exercidas pela recorrente durante o período em que foi readaptada na biblioteca do referido estabelecimento de ensino. Ademais, o fato de a recorrente receber gratificação de regência de classe durante esse período em nada lhe auxilia, uma vez que os requisitos estabelecidos para pagamento da gratificação, previstos no art. 18 da Lei 5.105/2013, não necessariamente coincidem com aqueles definidos pelo STF. Desta feita, as funções desempenhadas pela recorrente na biblioteca do CEF 11 do Gama, entre 24/06/2004 e 17/03/2009, não devem ser computadas para fins de aposentadoria especial. 11. Ante o exposto, tendo em vista que a servidora não completou 25 anos de efetivo magistério, não faz jus à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria por invalidez como professora, devendo, por conseguinte, ser enquadrada na regra geral de 30 anos de contribuição, sendo sobre este tempo que deverá ser calculada a proporcionalidade da sua aposentadoria, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1871273, 07753209220238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA AMPLA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ATIVIDADE DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO COM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE. INEXISTENTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, sob o argumento de que houve contradição no acórdão embargado. Afirma que houve a juntada de declaração de atividade da professora no período compreendido entre 2004 e 2009 (ID no 58800517, pg. 87), exercida na biblioteca em ambiente escolar, porém não configuraria atividade de magistério, apesar de se reconhecer a possibilidade de que atividades realizadas fora do ambiente de sala de aula também podem configurar atividade de magistério. Requereu a concessão de efeito infringente aos Embargos, ressaltando que a contradição entre as afirmações prejudica a embargante quanto ao tempo para sua aposentadoria. Contrarrazões oferecidas pelo Distrito Federal, ID no 61290287. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Os presentes embargos apontam vícios de contradição inexistentes. A aludida certidão apontada pela embargante foi devidamente analisada pela E. Turma Recursal, constando expressamente que durante o período de 24/06/2004 a 18/03/2009, a professora atuou FORA DE REGÊNCIA com a observação de que "Professora atuava na Biblioteca". Conforme já analisado, em que pese algumas atividades desempenhadas fora de sala de aula serem reconhecidas como "de regência", não é este o caso dos autos. Não basta que o quadrado da declaração marque a opção "atividade de regência", pois, quando reconhecida fora da sala de aula, é necessária a descrição de quais atividades são desempenhadas, conforme o Tema 965 do STF, já especificado no acórdão embargado. Logo, não há qualquer contradição a ser sanada. 4. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1900640, 07753209220238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 63658080). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o, da CF/88. Entretanto, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria reanálise da legislação distrital aplicável à espécie. Logo, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, ressoa clara a necessidade de reexame de fatos e provas produzidas no processo, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal